Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-37.2020.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000743-37.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE JUÍNA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA - CPF: 046.142.261-16 (APELANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), LEDI JUSTINO DE MORAES JUNIOR - CPF: 948.307.971-34 (APELANTE), DENNIS RIBEIRO DE PAULA - CPF: 000.094.181-64 (APELANTE), CARLA ROSA COUTINHO - CPF: 028.872.571-96 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS COLETIVOS – PANDEMIA COVID-19 – DESCUMPRIMENTO DE ISOLAMENTO SOCIAL –
ABALO INTOLERÁVEL DA TRANQUILIDADE SOCIAL E DA SAÚDE PÚBLICA DA COLETIVIDADE –
NÃO COMPROVAÇÃO
– CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

A caracterização do dano moral coletivo requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapassou os limites da tolerabilidade, a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local
.

Inexistindo provas, no caso concreto, no sentido de que a conduta dos Apelantes, ao descumprirem o isolamento social, para fins de contenção da transmissibilidade da Covid-19, afrontou, gravemente, os valores e interesses coletivos fundamentais e que, em razão disso, existiu grande repercussão social, não há falar-se na condenação em danos morais coletivos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gustavo Ribeiro de Paula, Ledi Justino de Moraes Júnior, Dennis Ribeiro de Paula e Carla Rosa Coutinho, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000743-37.2020.8.11.0025, julgou procedentes os pedidos inicias e condenou os Apelantes, a título de danos morais coletivos, no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um, cujo valor deverá ser revertido em favor do Fundo Municipal de Saúde de Juína, em razão do descumprimento da medida de isolamento social, determinada como forma de contenção da transmissão do vírus da Covid-19.

Os Recorrentes sustentaram, em apertada síntese, o desacerto da condenação, já que o Ministério Público, Autor da ação, não comprovou que a conduta por eles perpetrada, de descumprir o isolamento social, ocasionou abalo na comunidade de Juína, apto a gerar o dever indenizatório.

Defenderam, ainda, que, embora tivessem tido contato com pessoa infectada pelo vírus, eles testaram “negativo” para a Covid-19, de sorte que seria impossível colocar em risco a saúde pública local.

Argumentaram, também, inexistir norma jurídica que autorize a imposição de sanção civil pelo descumprimento de medida de isolamento social, de modo que, nesse aspecto, a condenação é ilegítima.

Requereram, então, o provimento do Recurso, para que seja julgada improcedente a ação e afastada a condenação imposta, ou, alternativamente, no caso de ser mantida a sentença, que o valor da indenização seja minorado.

O Apelado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Gustavo Ribeiro de Paula, Ledi Justino de Moraes Júnior, Dennis Ribeiro de Paula e Carla Rosa Coutinho insurgem-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000743-37.2020.8.11.0025, julgou procedentes os pedidos inicias e condenou os Apelantes, a título de danos morais coletivos, no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um, cujo valor deverá ser revertido em favor do Fundo Municipal de Saúde de Juína, em razão do descumprimento da medida de isolamento social, determinada como forma de contenção da contaminação pelo vírus da Covid-19.

Segundo consta da inicial, os Recorrentes, residentes no Município de Juína, foram colocados em isolamento social, no dia 11 de maio de 2020, mediante a assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, porque, em razão de viagem que fizeram para esta Capital, mantiveram contato com familiar que, posteriormente, foi diagnosticado com o vírus da Covid-19.

No entanto, em atividade de fiscalização sanitária, constatou-se que os Requeridos descumpriram a medida de isolamento, o que motivou a propositura da referida ação, na data de 18 de maio de 2020, com a finalidade de impor aos Apelantes a obrigação de fazer, no sentido de atender à determinação epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Juína, para se submeterem ao isolamento domiciliar, até o prazo determinado.

Pediu, ainda, a condenação dos Apelantes no pagamento de indenização, referente aos danos morais coletivos, diante da irresponsabilidade daqueles ao descumprirem a determinação destinada ao controle da epidemia de COVID-19 naquele Município de Juína, além de ter gerado pânico na população local, pelo descumprimento das regras de isolamento social.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

Por consequência, independente de terem os autores transmitido o vírus ou não, o certo é que no momento da divulgação dos resultados clínicos do parente deles que havia contraído COVID-19, era diminuta, baixíssima a incidência de contaminação na cidade, e a propagação da notícia de que, de uma única vez, 4 pessoas de uma mesma família que haviam mantido contato com o portador do vírus, estavam perambulando pela cidade, passeando no balneário de Fontanillas, fazendo compras no mercado daquela região, disseminou-se por toda região, provocou sim o receio de que tivessem contaminado vários concidadãos, causou uma correria desenfreada dos órgãos sanitários e de segurança pública para fazer valer o termo de isolamento consentido e informado assinado pelos 4 réus, e isso tudo se amolda com perfeição ao conceito de “dano-risco”, que merece proteção e tutela adequadas em sede judicial.

Tudo isso posto e considerado, JULGO PROCEDENTE a pretensão manifestada na presente ação civil pública para:

(a)

confirmando a tutela de urgência deferida em sede inicial, para reiterar a validade e legalidade da ordem inibitória requerida pelo órgão ministerial, no sentido de impor aos requeridos, Gustavo Ribeiro de Paula, Ledi Justino de Moraes Junior, Dennis Ribeiro de Paula, Carla Rosa Coutinho a obrigatoriedade de se manterem em isolamento domiciliar durante o período de incubação do vírus ou da divulgação dos exames laboratoriais que atestaram a ausência de contágio da doença pelos demandados;

(b)

condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais coletivos arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos requeridos que serão revertidos em favor do Fundo Municipal de Saúde de Juína, uma vez que se trata de dano-risco, baseado na ideia de precaução da Saúde coletiva, que não chegou a ser concretamente violada, na medida em que constatada a inexistência do vírus por parte dos desobedientes requeridos.

Contra essa decisão, recorrem, agora,
os Apelantes, conforme os fundamentos acima expostos.

Esse o contexto fático-jurídico.

O objeto do presente Recurso é aferir, então, se, na espécie, é cabível a condenação no pagamento de indenização, por danos morais coletivos, pelo fato de os Apelantes terem descumprido uma medida de isolamento social, imposta em razão da pandemia da Covid-19.

Como se sabe, a responsabilidade civil, diante da sua relevância e da sua natureza dinâmica, tem alargado seu horizonte, sem que fique restrita a um rol preestabelecido de direitos tutelados, com a finalidade de proteger as mais variadas órbitas da dignidade da pessoa humana, porque a própria evolução da sociedade e o surgimento de relações jurídicas, cada vez mais complexas, exigiram a expansão da responsabilidade civil, notadamente para que esta cumpra sua função precípua (a de possibilitar o equilíbrio e a harmonia social), não se esgotando nos atributos tradicionais da personalidade humana – honra, nome, imagem, intimidade e vida privada.

Dessa forma, diante do reconhecimento e da ampliação de novas áreas de proteção à pessoa humana, resultantes da nova realidade social e da ascensão de novos interesses, surgem, também, novas hipóteses de violações de direitos, o que impõe sua salvaguarda pelo ordenamento jurídico, entre os quais destacam-se aqueles de expressão coletiva.

O dano, antes restrito às pessoas naturais e jurídicas, passa, portanto, a ser reconhecido, igualmente, em favor de coletividades, já que a efervescência dos direitos e interesses transindividuais perpassa, inevitavelmente, pelo surgimento de inéditos conflitos sociais, frutos de uma sociedade de massa, cujas relações jurídicas são multiformes.

É nesse contexto, então, que se destaca o dano moral coletivo, amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, e a sua ocorrência é justificada pelas novas relações criadas pelo homem em um mundo de convivência, de necessidades e de expectativas compartilhadas em comunidade, de modo que a violação de um patrimônio, de valores mínimos e comuns a determinada coletividade, enseja a reação do sistema jurídico para sua proteção.

Como bem esclarece a doutrina especializada,

A ampliação dos danos passíveis de ressarcimento reflete-se destacadamente na abrangência da obrigação de reparar quaisquer lesões de índole extrapatrimonial, em especial as de natureza coletiva, aspecto que corresponde ao anseio justo, legítimo e necessário apresentado pela sociedade de nossos dias. Atualmente, tornaram-se necessárias e significativas para a ordem e harmonia social a reação e a resposta do Direito em face de situações em que determinadas condutas vêm a configurar lesão a interesses: juridicamente protegidos, de caráter extrapatrimonial, titularizados por uma determinada coletividade. Ou seja, adquiriu relevo jurídico, no âmbito da responsabilidade civil, a reparação do dano moral coletivo. (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: LTr, 2012. p. 134).

Nessa linha de raciocínio, impende registrar que, ante a ausência de personalidade (ao menos em seus moldes clássicos), tem-se aceito ser desnecessária a demonstração da efetiva vulneração do interesse extrapatrimonial da coletividade atingida, não obstante seja possível, em algumas hipóteses, constatarem-se os efeitos negativos da conduta lesiva.

Em razão disso, entende-se que a verificação do dano moral coletivo se dá
in re ipsa
, isto é, independentemente da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico.

Oportuno ressaltar, entretanto, que a sua configuração somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante a conduta maculada de grave lesão, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência da sua repercussão social.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

EXPLORAÇÃO DE JOGO DE BINGO – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL DOS CONSUMIDORES –

DANOS MORAIS COLETIVOS – CARACTERIZAÇÃO
IN RE IPSA
– SÚMULA 168/STJ – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. É remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e insindicável.

2. O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo.

3. A tese jurídica, trazida no acórdão ora embargado, de que o dano moral coletivo se configura in re ipsa, está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que leva à incidência da Súmula 168/STJ.

4. Os arestos cotejados, analisando hipóteses fáticas distintas, adotaram o mesmo raciocínio jurídico, ora reconhecendo, ora afastando o dano moral coletivo, entendendo ser este aferível
in re ipsa
, e independer de prova do efetivo prejuízo concreto ou abalo moral. O paradigma adota a mesma inteligência do aresto ora hostilizado, exigindo uma violação qualificada ao ordenamento jurídico, de maneira que o evento danoso deve ser reprovável, intolerável e extravasar os limites do individualismo, atingindo valores coletivos e difusos primordiais. Assim, não há dissenso pretoriano entre ambos os arestos.

5. Embargos de divergência não conhecidos. (EREsp n. 1.342.846/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 3/8/2021).

No mesmo diapasão, aliás, é a orientação desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO (GARIMPO) SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL – INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – OFENSA EFETIVA À VALORES COLETIVOS – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do dano moral coletivo ambiental, o prejuízo deve ultrapassar os limites do tolerável e atingir, efetivamente, valores coletivos, e não de indivíduos isolados. (...) (N.U 0003922-69.2015.8.11.0025, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/06/2022, publicado no DJE 30/06/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ATERRO – PLEITO DE FIXAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – APELO DESPROVIDO.

1. O dano moral coletivo foi estabelecido no ordenamento jurídico pátrio conjuntamente com a necessidade de estabelecer a responsabilidade civil do agente, que pratica ato danoso à uma coletividade.

2. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não restou demonstrado no presente caso. (N.U 0004304-67.2013.8.11.0046, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/08/2021, publicado no DJE 18/08/2021). 3.Recurso desprovido. (N.U 1000718-63.2016.8.11.0025, Rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/06/2022, publicado no DJE 22/06/2022).

Desse modo, deve-se ter em conta que o dano extrapatrimonial coletivo representa consequência de injusta agressão a valores prezados pela coletividade. A agressão aos valores éticos de determinado grupo deve ser concreta, de modo que a mera ilicitude não é suficiente para ensejar a compensação. Assim, o ato ilícito deve ser grave e invasivo aos preceitos cultuados pela sociedade em questão.

Pode-se dizer, resumidamente, então, que os elementos caracterizadores do dano moral coletivo são os seguintes: 1) a existência de conduta antijurídica; 2) o nexo causal entre a conduta e a violação do interesse coletivo; 3) a ofensa a interesses jurídicos fundamentais de natureza extrapatrimonial; 4) a titularidade dos direitos por determinada coletividade; 5) a injustiça e a intolerabilidade da conduta ilícita diante da realidade apreendida; e 6) a consequente repercussão social.

Feitas essas digressões,
in casu
, entendo que
não
houve a demonstração, pelo Autor da Ação Civil Pública, de que, com a atitude dos Apelantes, ao não cumprirem o isolamento social, a tranquilidade social e a saúde pública daquela coletividade foram abaladas de forma intolerável.

De se notar que o Ministério Público, Autor da ação, sequer postulou a produção de provas, notadamente a oitiva de testemunhas, ou por meio da juntada de documentos, para comprovar que a conduta dos Apelantes causou temor nos munícipes de Juína. Limitou-se a lançar conjectura genérica de que o descumprimento gerou
pânico na população local
.

Embora vivêssemos, à época, uma apreensão generalizada, além de inúmeras incertezas, a respeito, inclusive, da própria eficácia da medida de isolamento social como uma forma de contenção do vírus da Covid-19, a mera presunção de temor não é o suficiente para impor o dever de indenizar em danos morais coletivos.

Assim, não há como estabelecer um nexo causal entre a conduta dos Apelantes e um possível “dano-risco”, seja porque o Autor da ação de base não demonstrou, claramente, que, com a atitude daqueles, houve, de fato, um incremento no risco do contágio da doença e que tenha sido deflagrado um sentimento intolerável de transtorno, preocupação e receio daquela comunidade, além do que, o próprio isolamento social foi objeto de divergências, entre a própria comunidade especializada, quanto à sua eficácia para o estancamento da pandemia.

No caso concreto, como já registrei, não houve essa demonstração, razão pela qual não se justifica a condenação dos Apelantes no pagamento dos danos extrapatrimoniais coletivos, notadamente na espécie, em que foi comprovado, inclusive, que, à época do descumprimento da medida de isolamento domiciliar, eles não estavam infectados com o vírus da Covid-19 (id. 59145994 a 59145998).

Diante dessas considerações, para que fosse possível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, deveria ter sido demonstrada que a conduta afrontou concreta e gravemente os valores e interesses coletivos fundamentais e que, em razão disso, existiu grande
repercussão social, o que, como visto, não foi o caso
.

Forte nessas razões, e sem mais delongas,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para afastar a condenação dos Apelantes no pagamento dos danos morais coletivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022